Tribunal: STF
Processo: ADI 7306
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre critérios de antiguidade para defensores públicos.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 111, § 2º, II e V, e 114, § 1º, da Lei Complementar 26/2006, na redação dada pela Lei Complementar nº 46/2018, todas do Estado da Bahia, na parte em que fixa o tempo de serviço público estadual e geral como um dos critérios de desempate para a ordem de antiguidade e para a remoção de defensores públicos.



    2. Inconstitucionalidade formal. De acordo com a interpretação dada pelo STF aos arts. 61, §1º, II, d, e 134, § 4º, da CF/1988, a definição dos critérios para aferição de antiguidade se insere na competência da União para a edição de normas gerais sobre o regime dos defensores públicos estaduais. Como resultado, lei estadual não pode dispor sobre a matéria.



    3. Inconstitucionalidade material. Ao eleger aspecto estranho à carreira (tempo de serviço público) para fins de aferição da antiguidade, a lei estadual estabeleceu discriminação tida como injustificada, violando o princípio da isonomia, na linha de precedente desta Corte.



    4. Procedência do pedido. Fixação de tese de julgamento: “Viola a Constituição Federal o tratamento, por lei estadual, de critérios de desempate para antiguidade e remoção de defensores públicos”.